Tribunal: STF
Processo: HC 137532
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-27
Data de publicação: 2017-06-27

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Roubo qualificado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, CP). Pena. Dosimetria. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Atuação limitada ao controle de legalidade dos critérios adotados. Precedentes. Pena-base. Valoração negativa da exacerbada violência empregada. Admissibilidade. Desferimento de três socos e um pontapé na vítima. Dinâmica que excedeu o normal para a realização do tipo. Ausência de ilegalidade. Compensação entre os vetores do art. 59 do Código Penal e as atenuantes genéricas da confissão e da menoridade relativa. Descabimento. Fases distintas da dosimetria da pena. Insindicabilidade, na via do habeas corpus, do quantum de redução de pena havido em razão de atenuantes genéricas. Ordem denegada.



    1. Em sede de habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ‘ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” RHC nº 119.894/BA-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/6/14.



    2. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08).



    3. É pacífica a jurisprudência da Corte de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória (HC nº 120.146/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/14).



    4. Na espécie, não se verifica nenhuma ilegalidade na dosimetria da pena.



    5. Ao desferir na vítima três socos e um pontapé, o paciente excedeu o normal para a realização do tipo penal, razão por que justificado, a título de “circunstância” judicial desfavorável, o aumento de 2 (dois) anos na pena-base do roubo.



    6. Não há como se proceder à compensação entre os vetores do art. 59 do Código Penal e as atenuantes genéricas da confissão e da menoridade relativa, por consistirem em fases distintas da dosimetria da pena.



    7. O quantum de redução de pena havido em razão de atenuantes genéricas não é sindicável na via estreita do habeas corpus, o qual não se presta para sua ponderação.



    8. Ordem denegada.